Tribunal: TRF3
Processo: 5032753-26.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
408/1006)

5032753-26.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032753-26.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: MGR- INCORPORACOES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CAMILLA CACERES VIEIRA

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD. MOTOR DE VEÍCULO PENHORADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA ANTERIOR À ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em embargos de terceiro, mantendo restrição judicial via RENAJUD incidente sobre motor originalmente vinculado a caminhão objeto de penhora em execução fiscal. A agravante sustenta aquisição anterior do bem, ausência de fraude à execução e desvinculação do motor do patrimônio da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para levantamento de restrição judicial incidente sobre motor de veículo penhorado em execução fiscal, diante de alegação de aquisição anterior à constrição e inexistência de fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição em dívida ativa que fundamenta a execução fiscal ocorreu no ano de 2022. A alienação do veículo e do respectivo motor foi realizada em 01/02/2023.

A substituição do motor, enquanto elemento estrutural-funcional integrante do caminhão, possui potencial de impactar o valor econômico do bem constrito.

A controvérsia demanda análise mais aprofundada com a oitiva da parte contrária. Ausente, no momento processual, demonstração suficiente do fumus boni iuris.

A inexistência de fumus boni iuris afasta a necessidade de exame do periculum in mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro exige demonstração concreta do fumus boni iuris. 2. A substituição de motor de veículo penhorado pode repercutir no valor econômico do bem e demanda análise probatória. 3. Ausente fumus boni iuris, dispensa-se a análise do periculum in mora.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032753-26.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: MGR- INCORPORACOES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CAMILLA CACERES VIEIRA

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MGR INCORPORAÇÕES LTDA em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos Embargos de Terceiro (processo no 5006493-51.2025.4.03.6000), mantendo a restrição judicial via RENAJUD sobre o motor no 926930U0955939, originalmente vinculado ao veículo caminhão Mercedes Benz/Axor 2831K6X4, ano 2011, placa HTP-9917, objeto de penhora nos autos da Execução Fiscal no 5003210-54.2024.4.03.6000.

Argumenta a agravante, em síntese, com a aquisição regular e anterior às restrições judiciais, inocorrência de fraude à execução, natureza jurídica do motor como bem fungível, ausência de dilapidação patrimonial, e desvinculação do bem de seu patrimônio.

Indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Com contraminuta.

É o relatório.

VOTO

No caso, a parte agravante relata que em 01/02/2023 celebrou contrato de compra e venda com a executada Positel, tendo por objeto o veículo caminhão Mercedes Benz 2831 6x4, ano 2013, placa NRZ1C39, no qual se encontrava instalado o motor no 926930U0955939, anteriormente retirado do veículo placa HTP-9917; sustenta que o DETRAN/MS reconheceu e registrou formalmente a instalação do referido motor no veículo de sua propriedade em 09/02/2023, mediante emissão de CRLV, portanto em data muito anterior à propositura da execução fiscal (30/04/2024) e à ordem de restrição judicial (20/05/2025); que a decisão agravada aplicou equivocadamente a presunção de fraude à execução fiscal prevista no art. 185 do CTN, que exige a inscrição em dívida ativa anterior à alienação; sustenta que, embora a CDA no 13 6 22 004022-04 tenha sido inscrita em 2022, a presunção de fraude não é absoluta nem automática, devendo ser demonstrado prejuízo concreto e efetivo à Fazenda Nacional, o que não ocorreu; afirma que a transferência do motor não se confunde com a alienação do caminhão HTP-9917, tratando-se de componente mecânico fungível e destacável, cuja substituição é procedimento normal em frotas de veículos; alega que agiu em total boa-fé, sendo esta presumida nos termos do art. 1.201 do Código Civil; sustenta que não havia obrigatoriedade legal de emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND) para aquisição de bem móvel; invoca a Súmula 375 do STJ, segundo a qual o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente; argumenta que na data da aquisição (09/02/2023) não havia qualquer restrição, penhora ou averbação sobre o bem nos registros do DETRAN/MS, e que a Fazenda Nacional não comprovou sua má-fé; sustenta que o motor é bem móvel fungível, cuja transferência se perfectibiliza pela tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, independentemente de registros administrativos; argumenta que a restrição via RENAJUD recaiu sobre o caminhão de placa HTP-9917 como um todo, e não sobre o motor isoladamente considerado; defende que o motor, desde 09/02/2023, já não integrava o patrimônio da executada Positel, estando instalado e registrado em veículo de sua propriedade; argumenta que a substituição do motor não causou redução patrimonial apta a comprometer a satisfação do crédito tributário, pois o caminhão HTP-9917 continua existindo com nova motorização; alega que não houve dilapidação patrimonial que resultasse em insolvência da executada.

Pois bem.

Com efeito, no caso, a inscrição em dívida ativa que ensejou a constrição do motor deu-se no ano de 2022. Já alienação do veículo/motor ocorreu em 01/02/2023.

Independentemente da boa-fé da parte agravante, é certo que a troca do motor, que constitui parte integrante do caminhão enquanto elemento estrutural-funcional, tem o potencial de impactar seu valor econômico, havendo de ser melhor analisada com a manifestação da parte contrária.

Assim, ao menos neste momento processual, não vislumbro a existência de fumus boni iuris. Ausente o fumus boni iuris, dispensa-se a análise do periculum in mora.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD. MOTOR DE VEÍCULO PENHORADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA ANTERIOR À ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em embargos de terceiro, mantendo restrição judicial via RENAJUD incidente sobre motor originalmente vinculado a caminhão objeto de penhora em execução fiscal. A agravante sustenta aquisição anterior do bem, ausência de fraude à execução e desvinculação do motor do patrimônio da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para levantamento de restrição judicial incidente sobre motor de veículo penhorado em execução fiscal, diante de alegação de aquisição anterior à constrição e inexistência de fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição em dívida ativa que fundamenta a execução fiscal ocorreu no ano de 2022. A alienação do veículo e do respectivo motor foi realizada em 01/02/2023.

A substituição do motor, enquanto elemento estrutural-funcional integrante do caminhão, possui potencial de impactar o valor econômico do bem constrito.

A controvérsia demanda análise mais aprofundada com a oitiva da parte contrária. Ausente, no momento processual, demonstração suficiente do fumus boni iuris.

A inexistência de fumus boni iuris afasta a necessidade de exame do periculum in mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro exige demonstração concreta do fumus boni iuris. 2. A substituição de motor de veículo penhorado pode repercutir no valor econômico do bem e demanda análise probatória. 3. Ausente fumus boni iuris, dispensa-se a análise do periculum in mora.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão